Tribunal: TJBA
Processo: 8128752-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128752-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELENICE SACRAMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESVIO ANTES DO MEDIDOR. FRAUDE CONSTATADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. ASSINATURA DA APELANTE NO ATO DA INSPEÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DA IRREGULARIDADE. CONTRATO DE COMODATO POSTERIOR QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA USUÁRIA PELO CONSUMO NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO À RECUSA DE TROCA DE TITULARIDADE. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO. TEMA 699 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulado com inexistência de débito. A autora alega que a religação de energia foi condicionada ao pagamento de débito de terceiro decorrente de inspeção técnica (TOI) por suposta irregularidade, afirmando que não ocupava o imóvel na época dos fatos e que houve recusa indevida na troca de titularidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o débito decorrente de recuperação de consumo pode ser atribuído à apelante; (ii) analisar se houve prova da recusa indevida na transferência de titularidade; e (iii) aferir a legalidade da suspensão do fornecimento de energia com base no Tema 699 do STJ.

III. Razões de decidir

A prova documental demonstra que a apelante acompanhou e assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em 25/05/2020, evidenciando sua fruição no imóvel na data da constatação da irregularidade (desvio antes do medidor).

O contrato de comodato apresentado para justificar a alegação de posse posterior possui data de 2022, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade da recorrente pelo consumo não faturado identificado em 2020.

Inexiste nos autos prova mínima do pedido administrativo de troca de titularidade ou de sua negativa injustificada pela concessionária, não se desincumbindo a autora do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A suspensão do fornecimento é legítima quando baseada em recuperação de consumo por fraude, desde que precedida de notificação e respeitados os prazos regulamentares, em observância ao Tema 699 do STJ.

IV. Dispositivo

Recurso improvido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8128752-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ELENICE SACRAMENTO SANTOS
e, como Apelado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta